Tribunal: TJDFT
Processo: 0749155-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLURALIDADE DE RESIDÊNCIAS. PERPETUATIO JURISDICIONIS. COMPETÊNCIA FIXADA NO FORO DA PRIMÁRIA DISTRIBUIÇÃO. CONFLITO ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência no qual se discute onde terá curso a ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada por Raimunda Maciel Coelho contra Banco BMG S/A.
2. Fatos processuais relevantes: (i) o processo foi inicialmente distribuído à Segunda Vara Cível de Samambaia/DF, que declinou da competência para a Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF; (ii) redistribuído o processo, o e. Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF suscitou o presente conflito de competência; (iii) a autora atualmente reside com seu filho na Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF, mas seus comprovantes de residência indicariam endereço vinculado à Circunscrição Judiciária de Brazlândia/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir qual foro deve processar a ação, diante da existência de residências distintas declaradas pela autora/consumidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação processual estabelece que a competência é fixada no momento da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes modificações posteriores no estado de fato ou de direito, salvo nas hipóteses de alteração de competência absoluta ou extinção do órgão judiciário (CPC, art. 43) .
5. A competência territorial, por possuir natureza relativa, não pode ser modificada de ofício, tampouco pode ser afastada sem demonstração de escolha aleatória de foro ou de prejuízo ao consumidor (STJ, Súmula 33; CPC, arts. 62 a 65) .
6. O Código Civil admite a pluralidade de domicílios quando a pessoa natural alternadamente viva em diferentes residências, considerando-se domicílio qualquer delas (CC, art. 71).
7. No caso concreto, a autora declarou residir atualmente com seu filho na Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF, em razão de seu delicado estado de saúde, circunstância que legitima a fixação da competência nesse foro, especialmente porque a ação foi ali distribuída primariamente, em observância ao princípio da perpetuatio jurisdicionis.
8. Não estaria demonstrada a escolha aleatória do foro pela consumidora, tampouco de violação às regras de proteção previstas no CDC, pois o foro inicialmente eleito guarda relação com residência efetiva da autora e atende aos critérios de acesso à justiça, eficiência e utilidade da prestação jurisdicional.
IV. Dispositivo
9. Conflito acolhido. Declarado competente o e. Juízo suscitado (Segunda Vara Cível de Samambaia/DF).
_______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 93, XIII, e 96, I, “a”; CPC, arts. 8o, 42, 43, 44, 46 a 53, 62, 63, 64, 65; CC, art. 71; CDC, art. 101, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; REsp 1.049.639/MG; TJDFT, acórdão 2056352, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Dje 30.10.2025.